Tribunal: TJSP
Processo: 1025773-92.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. AUTENTICIDADE IMPUGNADA. UTILIZAÇÃO PARA DESVIO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
1. Discussão sobre a regularidade do contrato de abertura de duas contas correntes em nome do sócio da empresa autora, com subsequente utilização das contas para desvio de recebíveis da pessoa jurídica

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. AUTENTICIDADE IMPUGNADA. UTILIZAÇÃO PARA DESVIO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
1. Discussão sobre a regularidade do contrato de abertura de duas contas correntes em nome do sócio da empresa autora, com subsequente utilização das contas para desvio de recebíveis da pessoa jurídica (supermercado), oriundos de pagamentos por Cartão "Vale Refeição".
2. Ilegitimidade passiva: Não reconhecimento, diante da efetiva participação do Banco réu no negócio impugnado, ao permitir a abertura de contas correntes em nome de sócio da autora.
3. Nexo de causalidade: Liame entre conduta e resultado devidamente caracterizado. Conjunto fático-probatório demonstrando que a autora não efetuou a contratação, tampouco recebeu os montantes desviados.
4. Restituição de valores: providência que decorre da responsabilidade do réu pelo evento danoso e independe do fato de o Banco não ser o beneficiário final das transferências indevidas.
5. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC/15.
6. Recurso desprovido.